Tribunal: STF
Processo: Pet 7179
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Agravo regimental na petição. 2. Direito Processual Civil. Pedido de efeito suspensivo em recurso extraordinário com seguimento negado pela sistemática da repercussão geral. 3. Trânsito em julgado da decisão denegatória de seguimento. Perda do objeto do presente procedimento. 4. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Dispensada a intimação do agravado, por falta de prejuízo.